Tribunal: TJSP
Processo: 0000127-94.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO PARA APURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DO MENOR PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO PARA APURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DO MENOR PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA, CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA ÀS REGRAS A ELE IMPOSTAS – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 112, §6o, DA LEP - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PERDA OU ESTABELECIMENTO EM PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.